Tribunal: TJMT
Processo: 1041364-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041364-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZUCREIDE DA SILVA MOTA - CPF: 622.033.471-04 (RECORRENTE), ALEXSANDER MANOEL DE SIQUEIRA GODOY - CPF: 366.675.178-42 (ADVOGADO), THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO, CULMINANDO NA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155312686, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 423,80 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos),
determinando a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato irregular;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante era titular da linha telefônica no
(65) 9 8455-6568
, sendo que, em meados de 2020, realizou a alteração de plano pré-pago para pós-pago, tendo recebido e pago a fatura com vencimento em
junho/2020
, no valor de
R$ 69,87 (sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Afirma que, descontente com o plano pós-pago
(65) 98455-6568
), se dirigiu até a loja física da ré, na qual foi informada que possivelmente o prefixo telefônico estaria sendo usado por terceiros. Assim, resolveu aceitar a proposição da mudança do prefixo telefônico para
(65) 98471-0272
.

Em
julho/2020
, recebeu a fatura dessa nova linha no valor de
R$ 72,12 (setenta e dois reais e doze centavos)
, com vencimento em
03/08/2020
, devidamente quitada (id.

155308845 – Pág. 3/4).

Assevera que recebeu uma cobrança indevida da linha
(65) 98455-6568,
referente ao mês de
outubro/2020
, no valor de
R$ 74,72 (setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
, com vencimento em
03/11/2020
, e no mês de
novembro/2020
recebeu nova fatura da mesma linha já cancelada no valor de
R$ 349,08 (trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos)
, com vencimento em
03/12/2020.

Ainda, acrescenta que seu nome foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito, em razão dos débitos ora contestados.

A demandada, em sede de contestação, aduz que houve migração da linha pós-paga para a pré-paga antes dos 12 (doze) meses de fidelização - prefixo (
65) 9 8455-6568
, ocasionando a quebra do contrato. Pugna, ao final pela improcedência da ação.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Ainda, declarou a inexistência do débito litigado no valor de
R$ 423,80 (quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos),
determinando a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito
.

Pois bem, a reclamada não comprovou que o contrato referente ao prefixo
(65) 98455-6568
possuía cláusula de fidelidade, vez que o contrato apresentado no id.

155312679 se refere ao novo número da reclamante,
(65) 98471-0272.

Ademais, vale ressaltar que o débito negativo corresponde às faturas de outubro/2020 e novembro/2020, período em que a parte autora já estava utilizando a linha substituta
(65) 98471-0272,
conforme fatura anexa ao id. 155312677. Assim, não restou comprovada a motivação para a cobrança referente ao prefixo
(65) 98455-6568,
já que inexiste prova de utilização desta linha nos meses cobrados e da assinatura de contrato de fidelização.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em
razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na realização de cobrança indevida de valores após o cancelamento do serviço, culminando na inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, no qual aquele que se vê insatisfeito com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, observadas as particularidades dos casos concretos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
nego-lhe provimento
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023